Tribunal: TJMT
Processo: 1015851-11.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015851-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON LUIZ DARIENZO QUINTEIRO - CPF: 793.430.669-53 (ADVOGADO), MEGER-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.707.355/0001-15 (AGRAVANTE), ELOA DE CARVALHO LOURENCO - CPF: 317.755.861-20 (AGRAVADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO EXTEMPORÂNEO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão que não conheceu agravo de instrumento por deserção. A agravante teve indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita e foi intimada para efetuar o preparo em cinco dias.

Os recursos anteriores
. Interpôs embargos de declaração contra a decisão que indeferiu a gratuidade, os quais foram rejeitados. Foi intimada desta decisão em 17/06/2025.

O preparo
. Efetuou o pagamento em dobro em 15/07/2025, quase um mês após a intimação da decisão que rejeitou os embargos de declaração.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o preparo efetuado quase um mês após o julgamento dos embargos de declaração, sem nova intimação específica, é tempestivo para fins de conhecimento do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

Julgados os embargos de declaração, a agravante deveria ter providenciado o pagamento nos cinco dias subsequentes à intimação da decisão que os rejeitou, conforme determinado anteriormente, independentemente de nova intimação.

O pagamento realizado em 15/07/2025, quase um mês após a intimação da decisão dos embargos (17/06/2025), caracteriza extemporaneidade do preparo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
"O preparo do agravo de instrumento deve ser efetuado nos cinco dias subsequentes à intimação da decisão que rejeita os embargos de declaração opostos contra o indeferimento da assistência judiciária gratuita, independentemente de nova intimação específica."

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n. 1015851-11.2025.8.11.0000 de decisão que não conheceu Agravo de Instrumento por deserção.

A agravante alega que formulou o pedido de assistência judiciária gratuita no recurso, no entanto o pleito foi indeferido, e determinada a sua intimação para efetuar o preparo em cinco dias.

Diz que, contra esse
decisum
, interpôs Embargos de Declaração que foram rejeitados.

Pontua que, não obstante isso, e mesmo sem ter sido novamente intimada, efetuou o pagamento em dobro nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC.

Afirma que até o julgamento dos aclaratórios, o prazo para o recolhimento das custas estava suspenso.

Argumenta que, ao não conhecer a tempestividade e a regularidade do preparo, o julgado incorreu em ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno.

É o relatório.

À pauta.

Cuiabá, 19 de agosto de 2025.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante interpôs Agravo de Instrumento e pleiteou a assistência judiciária gratuita que, no entanto, foi negada, e determinado o recolhimento em 5 dias, sob pena de deserção (Id n. 289230866).

Na sequência, ela ingressou com Embargos de Declaração, rejeitados, e ela foi intimada desta decisão em 17/06/2025.

Embora ela tenha efetuado o preparo em dobro, o pagamento foi feito em 15-07-2025 (Id n. 300033388), ou seja, quase um mês depois de intimada da decisão que rejeitou aquele recurso.

Portanto, julgados os aclaratórios,
ela deveria ter providenciado o pagamento nos cinco dias subsequentes
, conforme determinado anteriormente, independente de nova intimação.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025